Tribunal: TJBA
Processo: 8047212-91.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-04-27
Data de publicação: 2025-04-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8047212-91.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: BR SUPPLY COMERCIO E DISTRIBUICAO DE SUPRIMENTOS S.A. e outros Advogado(s): JULIO CESAR GOULART LANES APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): Relator: Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães ACORDÃO DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. ICMS. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA (DIFAL). FUNDO DE COMBATE À POBREZA (FCP). LEI COMPLEMENTAR Nº 190/2022. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. COBRANÇA LEGÍTIMA. SUSPENSÃO PELO PERÍODO DE 90 DIAS. PREVISÃO LEGAL. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta contra sentença da 4ª Vara da Fazenda Pública de Salvador que, nos autos de Mandado de Segurança impetrado contra autoridades vinculadas ao Estado da Bahia, concedeu parcialmente a segurança para afastar a cobrança do Diferencial de Alíquota do ICMS (DIFAL) e da contribuição para o Fundo de Combate à Pobreza (FCP), no período de 90 dias contados da publicação da Lei Complementar nº 190/2022, bem como para determinar que a autoridade impetrada se abstivesse de impor sanções, restrições ou limitações de direitos relacionadas ao referido período. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a cobrança do DIFAL e do FCP, instituída pela Lei Complementar nº 190/2022, deve observar o princípio da anterioridade de exercício, além da anterioridade nonagesimal; e (ii) estabelecer se a referida cobrança, efetuada pelo Estado da Bahia, respeita os requisitos constitucionais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A cobrança do DIFAL foi condicionada pelo Supremo Tribunal Federal (STF), no julgamento do Tema 1093 (RE 1.287.019/DF), à edição de lei complementar para regulamentação das normas gerais sobre a matéria, vedando a regulamentação por convênios interestaduais. 4. A Lei Complementar nº 190/2022, publicada em 05/01/2022, regulamentou o DIFAL, estabelecendo expressamente em seu art. 3º que sua produção de efeitos observaria a anterioridade nonagesimal prevista no art. 150, III, "c", da Constituição Federal. 5. A exigência de observância à anterioridade nonagesimal não se confunde com a anterioridade de exercício, pois a Lei Complementar nº 190/2022 não instituiu ou majorou tributo, mas apenas regulamentou a exigência já prevista na Emenda Constitucional nº 87/2015. 6. A Lei Estadual nº 14.415/2021, que disciplina a cobrança do DIFAL no Estado da Bahia, foi publicada antes do exercício financeiro de 2022, respeitando o princípio da anterioridade. 7. A contribuição para o FCP acompanha a sistemática do ICMS-DIFAL, devendo observar os mesmos prazos e requisitos de exigibilidade. IV. DISPOSITIVO 8. Recurso desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8047212-91.2022.8.05.0001 em que figuram como Apelante BRS SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S/A E OUTRO e Apelado o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO APELO, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães Relator Presidente